Tribunal: TJMT
Processo: 1017347-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017347-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VALDO COSTA DE ASSIS - CPF: 069.404.201-34 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL – EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DE SOMENTE UM DOS DEVEDORES – CHAMAMENTO AO FEITO DOS DEMAIS COOBRIGADOS – DESNECESSIDADE - VIOLAÇÃO À NORMA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – OMISSÃO INDEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra um dos devedores, de forma que, cabe ao credor escolher contra quem pretende litigar.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Nesta ocasião, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada não enfrentou os artigos que fundamentaram as razões do recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam: os artigos 130 e 132 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 283 do Código Civil, cujos quais amparam a possibilidade de chamamento da União e do Banco Central para comporem o polo passivo da demanda.

Afirma que o presente recurso tem a finalidade de prequestionamento da matéria.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque a decisão embargada está adstrita às provas contidas aos autos e, ainda, apoiada em Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como na jurisprudência dominante e nas normas vigentes.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que,
“...não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual. ”

Também não deixou dúvidas ao dispor que,
“...ao contrário do que quer fazer crer o agravante, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não podendo o credor ser obrigado a demandar contra os demais devedores, mormente quando a legislação vigente lhe assegura o direito de escolher contra quem pretende litigar. “

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021